Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800803-12.2021.8.14.0401

APELANTE: NATANAEL CARVALHO LEÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS.

ART. 157 DO CPB.
RECURSO DA DEFESA
. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. O SEGUNDO AGENTE EVADIU-SE COM A
RES FURTIVA
. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA INALTERADA
.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

I. É pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 do STJ. Precedentes.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

II. A vítima afirmou que foram dois os autores do crime. A multiplicidade de agentes torna-se ainda mais evidente pelo fato de que os bens da vítima não foram recuperados, pois o outro agente teria se evadido com parte da
res furtiva.
O depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas. Precedentes.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA

III. Não havendo qualquer alteração no
quantum
de pena, o seu cumprimento deve ser iniciado em regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea b, do CPB:

IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

NATANAEL CARVALHO LEAO
fora condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2, II, do CPB
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA.

A defesa aduziu em suas razões que o crime teria se dado em sua modalidade tentada e não deveria ser reconhecido o concurso de pessoas. Assim, após redimensionamento da pena, o regime prisional deveria passar a ser o aberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 8010886)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de afastar o reconhecimento do concurso de pessoas. (ID 8525261)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“No dia 29/01/2021, por volta das 03h30min, trafegava a vítima Helieno Ribeiro da Silva em sua bicicleta pela Tv. Piedade, entre Ruas Aristides Lobo e Ó de Almeida, Bairro Reduto, em direção a seu trabalho no Diário do Pará vez que é entregador de jornais, ocasião em que foi surpreendida pelo surgimento do denunciado que o segurou enquanto o parceiro apontou um facão em sua direção anunciando o assalto e dizendo:
“
Passa a bicicleta! É um assalto!
”
. Ato contínuo a vítima intimidada com anúncio de mal injusto e grave, entregou sua bicicleta que continha na cesta de suporte seu aparelho celular marca sansung A20 de cor azul, fugindo o assaltante não identificado na bicicleta com o aparelho celular, enquanto o denunciado fugiu correndo. Dois motoristas de carros viram o assalto e passaram a perseguir o denunciado, que foi capturado cerca de quatro quarteirões depois. A vítima reconheceu o denunciado como sendo o assaltante que o segurou enquanto o outro o ameaçava com o facão e roubava seus pertences. Interrogado, o acusado negou a autoria delitiva, dizendo que apenas parou perto de um homem desconhecido que roubou a vítima.”

Devidamente processado, e não havendo o reconhecimento da causa de aumento por emprego de arma branca, o recorrente foi condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa sustenta a tese de que, uma vez que houvera perseguição e o acusado fora detido logo após a ação, o delito não teria sido consumado. Assim, deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 14 do Código Penal Brasileiro.

Não merece acolhimento este pleito, pois é pacífico o entendimento de que o delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, conforme a súmula 582 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Ademais, no caso concreto, a
res furtiva
não fora recuperada, uma vez que o segundo agente conseguiu evadir-se com ela. Assim, não há que se falar em tentativa.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES

Aduz que não haveria provas aptas a comprovarem a participação de um segundo agente na empreitada delitiva, pois este não teria sido identificado. Desta forma, seria forçoso o afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

A tese defendida pela defesa carece de argumentos fáticos e jurídicos, uma vez que a vítima afirmou que foram dois os autores do crime. A multiplicidade de agentes torna-se ainda mais evidente pelo fato de que os bens da vítima não foram recuperados, tendo o outro agente se evadido com a
res furtiva.
Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.

3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Sendo incontroversa a participação de outro comparsa no delito, deve ser mantida a incidência da majorante do concurso de pessoas.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Aduz que, após redimensionamento da pena e do reconhecimento da tentativa, o regime prisional adequado seria o aberto.

O pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que não houve qualquer alteração no
quantum
de pena. Logo, o regime prisional adequado permanece como sendo o semiaberto, conforme sentença prolatada pelo juízo
a quo
, de acordo com o art. 33, §2º, alínea b, do CPB:

Art. 33
-

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto.

Desta forma, resta
INCONTROVERSA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE

NATANAEL CARVALHO DOS SANTOS,
CONDENADO À PENA DE
05 ANOS E 04 MESES EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA.

Ante o exposto,
data vênia
do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022